Tribunal: TJSP
Processo: 1524219-37.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência dos vícios taxativamente elencados no artigo 619, do Código de Processo Penal – Acolhimento – Descabimento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000,
da Comarca de São Paulo, em que são embargantes ANDERSON
RODRIGUES DOS SANTOS e CHARLES FERNANDES DA SILVA, é
embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM os presentes
embargos de declaração. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000 - lauda 2/6
Voto:
25016 CFF/V
Embargos de Declaração:
1524219-37.2019.8.26.0228/50000
Comarca:
São Paulo
Vara:
16a Vara Criminal
Processo:
1524219-37.2019.8.26.0228
Embargantes:
Anderson Rodrigues dos Santos
Charles Fernandes da Silva
Embargada:
Egrégia 5a Câmara de Direito Criminal
Embargos de declaração Inexistência dos vícios
taxativamente elencados no artigo 619, do Código
de Processo Penal Acolhimento Descabimento
Embargos rejeitados.
Vistos...
Os apelantes Anderson Rodrigues dos
Santos e Charles Fernandes da Silva opõem Embargos de Declaração,
tendo por objeto o v. Acórdão lançado a fls. 352/369, que, por votação
unânime, rejeitou a matéria preliminar e negou provimento aos apelos
interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Almejam os embargantes sanar suposta
omissão com relação à manutenção do regime prisional mais severo e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000 - lauda 3/6
indeferimento da substituição das privativas de liberdade por restritivas
de direitos. Pedem, ademais, a citação expressa dos dispositivos
questionados (artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e artigo 33, § 3o; artigo 44;
artigo 59 e artigo 65, inciso I, alínea “d”, todos do Código Penal, e o artigo
33, § 4o, da Lei no 11.343/06) [fls. 01/07].
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
O Acórdão deve oferecer fundamentação
suficiente para justificar a conclusão adotada relativamente à pretensão
recursal, respeitando o princípio do tantum devolutum quantum
apellatum, e, se eventualmente deixa de obtemperar detalhadamente a
todos os argumentos invocados, não apresenta qualquer falha, pois a
análise deve ser realizada em função do pedido, e não das razões lançadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000 - lauda 4/6
pelas partes.
Nesse sentido:
“(...) 2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado
tem liberdade para decidir, dentro dos limites fixados na lei e
na Constituição, conforme o seu convencimento, não estando
o julgador obrigado a manifestar-se sobre todas as teses
deduzidas pelas partes, devendo, contudo, expor os motivos e
fundamentos que justificaram sua decisão. (...)” (STJ, 6a
Turma, EDcl no AgRg no HC no 154.407/SP, Rel. Min. Haroldo
Rodrigues, DJe 04.10.2010)
Pois bem.
Ao revés do sustentado, inexiste omissão
a ser sanada, porquanto a decisão combatida analisou, de forma direta e
fundamentada, as razões concretas, de fato e de direito, pelas quais
manteve a elevação da basilar de Charles; o não reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea aos réus; a imposição dos regimes
prisionais mais severos e, ainda, o indeferimento da substituição da
privativa de liberdade de Charles por restritivas de direitos, como se vê
às fls. 364/369, sendo desnecessário, portanto, a reiteração dos
fundamentos, eis que suficientemente debatidos.
Em suma, o que se pretende não é a
solvabilidade de eventuais questões jurídicas omissas, ambíguas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000 - lauda 5/6
contraditórias, mas a reversão do julgado, o que é incabível por meio
desta via estreita.
Enfim, os declaratórios não se prestam
para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão
embargada, como é o caso, porquanto só devam ser admitidos para que o
juiz ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, na
sentença
ou
no
acórdão
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão', não sendo possível a interposição
destes para rediscutir questões anteriormente decididas,
hipótese caracterizada na espécie. (...)” (STJ, 6a Turma, EDcl
no AgRg no HC no 122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina,
DJe 03.08.2011)
Ressalta-se, por fim, que eventual
tentativa de preencher requisito de admissibilidade para interpor recurso
perante as instâncias superiores não basta para o acolhimento da
presente impugnação, porquanto, para que se tenha por configurado tal
pressuposto, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido
as questões invocadas como controvertidas, não se exigindo expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Embargos de Declaração Criminal no 1524219-37.2019.8.26.0228/50000 - lauda 6/6
menção aos dispositivos legais pretensamente violados.
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)